Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUBSTITUTO DE MATEMÁTICA. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NÃO ATENDIDA. BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente os iniciais para declarar nulo o ato administrativo que revogou a efetivação da autora no cargo de professora de matemática. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, ante o princípio da isonomia todos os candidatos devem se submeter às normas previstas no edital em razão da sua força normativa.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante a isenção legal. Sem apresentação de contrarrazões.
III. A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar os profissionais adequados ao cargo público em questão e atender aos princípios da moralidade, eficiência e ao interesse público. Assim, ao se inscrever no concurso público, aceita as normas contidas no edital, bem como a ele se vincula até o momento de sua posse.
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora foi aprovada no processo seletivo simplificado, edital n. 27, de 22 de setembro de 2021; para contração temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal no componente curricular matemática. Consta do edital do item 2.30 são requisitos para o cargo: “2.30 PROFESSOR SUBSTITUTO- Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”
V. Da análise dos títulos apresentados pela autora à SEEDF, a autora é portadora do certificado relativo à complementação pedagógica em Matemática, mas seu título de formação é de bacharel em Administração (ID 39041402 – pág. 7). Assim, não restou demonstrado que atendeu os requisitos dispostos no edital para o cargo pretendido, pelo que não há ilegalidade no ato que declarou inabilitada para o cargo pretendido. Precedente desta Turma: (Acórdão 1434122, 07495247020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022.)
VI. Ademais, o certificado de licenciatura pedagógica em matemática por meio do Programa Especial de Licenciatura - PEL não deve ser analisado de forma isolada, até mesmo porque se trata de uma complementação e deve ter compatibilidade com a formação de bacharelado do candidato. Do contrário, interpretar de forma ampliada conforme pretendido pela autora, resultaria em violação ao princípio da isonomia. Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julga improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.